Tribunal: TJDFT
Processo: 0748697-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748697-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE MARTINES NAVARRO AGRAVADO: GABRIEL BARRETO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SIMONE MARTINS NAVARRO contra decisão de ID 215467564 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por GABRIEL BARRETO DOS SANTOS, que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Afirma, em suma, que o insucesso empresarial, desacompanhado de provas de má-fé dos sócios, não é causa justificadora da desconsideração da personalidade jurídica; que deve ser aplicado o disposto no artigo 50 do Código Civil; que não foi comprovado o desvio de finalidade. Requer, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a rejeição do pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Custas recolhidas (ID 66215450). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, é importante ressaltar que a relação existente entre as partes é de consumo, na forma reconhecida nos embargos à execução n. 0704113-55.2022.8.07.0020. Conforme sentença proferida nos mencionados embargos (ID 68625907 dos autos de origem), “considero que a relação jurídica havida entre as partes se amolda nas regras contidas no Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se perfeitamente as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme determinam os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90. Anoto que o título do contrato celebrado entre as partes não passa de um subterfúgio da parte embargante (e demais executadas) utilizado para esconder/despistar a existência de um verdadeiro contrato de investimento de cunho consumerista, anotando-se que o embargado foi atraído com as inúmeras ofertas divulgadas pela parte embargante, constantes do feito executivo”. A incidência das normas consumeristas afasta a regulação da matéria pelo artigo 50 do Código Civil, atraindo o disposto no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Em consequência, aplica-se a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (artigo 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor), que não exige prova de abuso ou fraude, bastando "que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor ou o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados" (REsp n. 1.862.557/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021). No caso, a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação da executada, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Foram consultados o sistema SisbaJud, inclusive na modalidade de reiteração automática (ID 183464191 dos autos de origem), RenaJud (ID 183464190 dos autos de origem), InfoJud (183464177 dos autos de origem), sem localizar bens passíveis de penhora. Ademais, não foram encontrados bens imóveis (IDs 183465495 e 183464752 dos autos de origem), bem como foi inserido o nome da pessoa jurídica no em cadastros de inadimplentes, por meio do SerasaJud (ID 163672326 dos autos da execução). O cenário fático demonstra que a parte agravada realizou diligências, na tentativa de satisfação da dívida, mas não encontrou patrimônio passível de expropriação, de modo que a personalidade jurídica se tornou obstáculo ao pagamento. Desse modo, o esvaziamento patrimonial, lesando credor, justifica que os efeitos das relações estabelecidas pela pessoa jurídica sejam estendidas aos bens particulares dos sócios. Portanto, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora